Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se a condenação do ora embargante como incurso no artigo 32, §1o-A (maus-tratos a animal doméstico), da Lei n. 9.605/1998 (lei de crimes ambientais) e substituiu a pena privativa de liberdade a ele imposta por 2 (duas) restritivas de direitos.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a fundamentação acerca da suficiência das provas para constatação da materialidade delitiva (omissão) e a não apreciação das alegações e fundamentações acerca da localização e condições em que o cão se encontra atualmente (contradição).
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. No caso, a materialidade do crime foi devidamente comprovada e a condenação se fundamentou não só em vídeos do circuito de vigilância do condomínio, como em depoimentos de testemunhas e confissão parcial do réu.
6. Não há que falar em ausência de dolo em praticar a conduta, uma vez que as provas evidenciaram que o embargante submeteu intencionalmente o animal a injusto e desproporcional sofrimento físico e psicológico.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.